Tribunal: TJMT
Processo: 0003052-04.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003052-04.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CECILIA LAVARDA RITTES - CPF: 027.120.609-89 (VÍTIMA), JOAO DANILO DE MOURA RITTES - CPF: 176.730.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR RODRIGUES CRUZ JUNIOR - CPF: 059.968.511-56 (APELANTE), NIELSEN ALVES VIANA - CPF: 072.149.531-10 (APELANTE), FELIPE DE SOUZA SANTOS - CPF: 061.836.341-66 (APELANTE), JOÃO CLEBER ALVES VIANA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HESLEY WANN MAIA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 157, § 2o, II E §2o-A, I DO CP E 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DOS 04 (QUATRO) APELANTES
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 500 DO STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CORRUPÇÃO DO MENOR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (
V.G.
STF – HC n.o 92014; STJ – HC 596.204/SP) – EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR PRESCINDÍVEL – SÚMULA 500 DO STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – AUMENTO DESPROPORCIONAL ANTE O RECONHECIMENTO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – ART. 93, IX DA CF/88 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
MAJORADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – REFLEXOS DO PROVIMENTO DO APELO E DETRAÇÃO PENAL – INCABÍVEL – MANUTENÇÃO DA PENA DOS APELANTES 01, 02 E 03 – RECURSO PREJUDICADO NESTE PONTO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –
PLEITO DO APELANTE 04
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NO CÁLCULO INTERMEDIÁRIO DA PENA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FRAÇÃO USUALMENTE APLICADA PELA DOUTRINA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DE 06 (SEIS) MESES DA PENA INTERMEDIÁRIA SEM FUNDAMENTAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO PETENDIDA – PRECEDENTES DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – ART. 33, § 3o DO CP – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula no 500 do STJ.

Em que pese tenha-se reconhecido apenas uma circunstância judicial negativa aos apelantes, o
quantum
utilizado para majorar a pena-base está devidamente fundamentado, ante a violência excessiva dispensada às vítimas, risco de sufocamento de uma delas, manutenção do contato de arma de fogo durante toda a ação delituosa contra uma das vítimas (nuca, orelha, peito e rosto), bem como pela utilização de uma majorante do crime de roubo nesta fase, qual seja, o concurso de pessoas, sendo que o número de agentes (cinco) causou mais temor às vítimas.

Diante da manutenção da pena de 03 (três) apelantes, resta prejudicado o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, ainda que realizada a detração penal.

Em que pese o silêncio da Lei Penal com relação à limites de redução ou aumento de pena quando reconhecidas agravantes e/ou atenuantes genéricas, a jurisprudência utiliza como referência a fração de 1/6 (um sexto) e, qualquer vetor diverso deste, necessita de fundamentação concreta e idônea.

Aplicada a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, necessário o refazimento da dosimetria e a readequação da pena de multa.

Havendo circunstância judicial desfavorável ao apelante, ainda que, com a realização da detração penal, a pena não ultrapasse 08 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento fechado mostra-se adequado ao caso, nos termos do art. 33, § 3o do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Nielsen Alves Viana, João Cleber Alves Viana, Felipe de Souza Santos
e
Ademir Rodrigues Cruz Júnior
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal no 3052-04.2019.811.0051 (código 164916), que tramitou pela Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que os condenou por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I c/c artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento das penas privativas de liberdade:
Ademir
,
João Cleber
e
Nielsen
– 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa;
Felipe
– 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (sentença – Ids. 37270484 a 37270493).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 37270495). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença no sentido de absolver os apelantes do crime de corrupção de menores, alegando que a Súmula 500 do STJ transformou o crime do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, que seria material, em crime formal, sendo a referida Súmula incompatível com a lei e a Constituição, sendo imprescindível a efetiva demonstração de corrupção do menor. Busca a reforma da dosimetria de todos os apelantes para reduzir a pena-base o mais próximo possível do mínimo legal, aduzindo que houve majoração desproporcional da reprimenda, uma vez que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável, com reflexos no cálculo do concurso de crimes e no regime inicial estabelecido, procedendo-se ainda a detração penal para tal finalidade. Por fim, requer a readequação da fase intermediária da pena de Felipe, sustentando que não há fundamentação para embasar a redução da pena em apenas 06 (seis) meses, em razão da presença de uma atenuante, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto) para esta redução (Ids. 37270496 e 37270497).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta os argumentos trazidos pela defesa, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto (Ids. 37270951 e 37270952).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo improvimento total do recurso (Id. 40326462), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial: Artigo 157, §2o, incisos I e II do Código Penal e artigo 244-B da lei no 8.069/90 em concurso material – Recurso de todos os apelantes - 01.
Pleito de absolvição apenas do crime de corrupção de menores – Impossibilidade – Documentos hábeis que demonstram de maneira segura a menoridade do coautor no crime de roubo majorado – Delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor – Inteligência da Súmula 500 do STJ –
02
. Pleito de readequação da pena base quanto ao crime de roubo majorado, a fim de que seja fixada próxima ao mínimo legal – Impossibilidade – Circunstância do crime valorada negativamente, além disso, a magistrada, também, considerou uma das majorantes do crime para elevar, a pena base – Discricionariedade da julgadora a análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, com a devida fundamentação – Existindo 2 majorantes uma pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra na terceira fase sem caracterizar bis in idem-
03.
Pleito de modificação da fração aplicada à atenuante da confissão, para que seja utilizada a fração de 1/6, apenas no tocante ao apelante, FELIPE DE SOUZA SANTOS – Impossibilidade – A lei não prevê fração a ser observada na segunda fase da dosimetria, cabendo a julgadora de acordo com a sua discricionariedade estabelecer o quantum que entender adequado
- Pelo improvimento dos recursos
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Nielsen Alves Viana, João Cleber Alves Viana, Felipe de Souza Santos
e
Ademir Rodrigues Cruz Júnior
, contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal no 3052-04.2019.811.0051 que tramitou pela Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que os condenou por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I c/c artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa persegue a absolvição dos apelantes da conduta descrita no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990.

Para embasar a tese absolutória, alega que a Súmula 500 do STJ transformou o crime do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, que seria material, em crime formal, sendo a referida Súmula incompatível com a lei e a Constituição, sendo imprescindível a efetiva demonstração de corrupção do menor.

Entretanto, entendo que esta argumentação não merece guarida.

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor”.
(
Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática do delito de roubo circunstanciado pelos apelantes, em companhia do adolescente infrator
H. W. M. M.
, conforme prova oral juntada aos autos.

A comprovação da menoridade do adolescente à época se verifica no Id. 37269962 (p. 3).

Dessa forma, cristalino o enquadramento dos acusados nas sanções previstas no art. 244-B do ECA.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.o 92014 - 1a Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] “A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ” (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020) [...]
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção do fato ao preceito típico legal, a condenação dos recorrentes pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Ademais, com relação à alegação, pela defesa, de inconstitucionalidade da Súmula 500 do STJ, é cediço que as súmulas são enunciados curtos, elaborados por um determinado tribunal, que refletem sua orientação a respeito de determinada matéria, ante a compilação de recursos repetitivos. Não se trata de lei ou mesmo ato normativo.

Trago à baila julgado do Supremo Tribunal Federal acerca do tema:

CONSTITUCIONAL. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO. SÚMULA N. 16, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. A SÚMULA, PORQUE NÃO APRESENTA AS CARACTERISTICAS DE ATO NORMATIVO, NÃO ESTA SUJEITA A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL CONCENTRADA. II. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.
(ADI 594, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/1992, DJ 15-04-1994 PP-08046 EMENT VOL-01740-01 PP-00008)

Assim, como se trata de entendimento consolidado de Tribunal Superior, a não aplicação de entendimento sumulado acarretaria em morosidade no julgamento de processos, em virtude de rediscussão de entendimento pacificado, além de verdadeiro desrespeito à hercúlea tarefa dos Ministros em aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pelos argumentos acima expostos, o pleito absolutório não merece prosperar.

A defesa se insurge contra a dosimetria do crime de roubo imputado aos apelantes, afirmando que a juíza de primeiro grau majorou as penas-base de forma desarrazoada e desproporcional, uma vez que reconheceu apenas uma circunstância judicial desfavorável à
Nielsen
,
João
,
Felipe
e
Ademir
e aumentando as reprimendas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, um acréscimo de 37,5%.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever trechos pertinentes da sentença:

“[...]
ADEMIR RODRIGUES CRUZ JÚNIOR:

- 1o fato – crime de roubo majorado:

O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal a espécie. O acusado é
reincidente
, anotando uma condenação nos autos no 7417-38.2018.811.0051 (157445), pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, transitada em julgado em 29.05.2019. Entretanto, tal fato será analisado na segunda fase da dosimetria da pena. Não há elementos nos autos para perquirir a
conduta social
e a
personalidade
do Acusado. As
circunstâncias
são negativas, tendo em vista o
modus operandi
utilizado, notadamente o
excesso de emprego de violência
, o qual extrapolou o normalmente previsto no tipo legal, uma vez que os ofendidos foram amarrados pelos assaltantes; a ofendida Cecília Lavarda Rittes (69 anos) permaneceu com fortes dores no braço esquerdo, necessitando ser encaminhada ao hospital para atendimento (conforme depoimento do Polícia Hélio), bem como os acusados tentaram sufocá-la com uma almofada, com o intuito dela permanecer em silêncio; e os acusados permaneceram durante toda ação delituosa com a arma de fogo apontada para o ofendido João Danilo, encostando-a na sua nuca, orelha, peito e rosto. Sobre o assunto, cita-se o trecho da seguinte ementa: “(...) 2. Constatada que a aferição pejorativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime foi baseada em elementos objetivos extraídos dos autos e que
o quantitativo elevado na primeira fase dosimétrica não se mostra exacerbado diante da
gravidade concreta do delito
, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal. (...) (TJMT, Ap 56923/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) Além disso, utilizo como fundamento para agravar a pena base
uma das qualificadoras impostas ao delito
, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3a fase) apenas o emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os
motivos
do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou
consequências
graves, porém normais desse tipo de delito, o que denota não ser prejudicial ao réu. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

[...]

- JOÃO CLEBER ALVES VIANA:

- 1o fato – crime de roubo majorado:

O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal a espécie. O acusado não registra
maus antecedentes
criminais. Não há elementos nos autos para perquirir a
conduta social
e a
personalidade
do Acusado. As
circunstâncias
são negativas, tendo em vista o
modus operandi
utilizado, notadamente o
excesso de emprego de violência
, o qual extrapolou o normalmente previsto no tipo legal, uma vez que os ofendidos foram amarrados pelos assaltantes; a ofendida Cecília Lavarda Rittes (69 anos) permaneceu com fortes dores no braço esquerdo, necessitando ser encaminhada ao hospital para atendimento (conforme depoimento do Polícia Hélio), bem como os acusados tentaram sufocá-la com uma almofada, com o intuito dela permanecer em silêncio; e os acusados permaneceram durante toda ação delituosa com a arma de fogo apontada para o ofendido João Danilo, encostando-a na sua nuca, orelha, peito e rosto. Sobre o assunto, cita-se o trecho da seguinte ementa: “(...) 2. Constatada que a aferição pejorativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime foi baseada em elementos objetivos extraídos dos autos e que
o quantitativo elevado na primeira fase dosimétrica não se mostra exacerbado diante da
gravidade concreta do delito
, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal. (...) (TJMT, Ap 56923/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) Além disso, utilizo como fundamento para agravar a pena base
uma das qualificadoras impostas ao delito
, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3a fase) apenas o emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os
motivos
do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou
consequências
graves, porém normais desse tipo de delito, o que denota não ser prejudicial ao réu. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

[...]

- NIELSEN ALVES VIANA:

- 1o fato – crime de roubo majorado:

O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal a espécie. O acusado é
reincidente
, anotando uma condenação nos autos no 8493-34.2017.811.0051 (135364), pela prática do delito descrito no art. 157, §2o, Incisos I e II do CP, transitada em julgado em 05/11/2018. Entretanto, tal fato será analisado na segunda fase da dosimetria da pena. Não há elementos nos autos para perquirir a
conduta social
e a
personalidade
do Acusado. As
circunstâncias
são negativas, tendo em vista o
modus operandi
utilizado, notadamente o
excesso de emprego de violência
, o qual extrapolou o normalmente previsto no tipo legal, uma vez que os ofendidos foram amarrados pelos assaltantes; a ofendida Cecília Lavarda Rittes (69 anos) permaneceu com fortes dores no braço esquerdo, necessitando ser encaminhada ao hospital para atendimento (conforme depoimento do Polícia Hélio), bem como os acusados tentaram sufocá-la com uma almofada, com o intuito dela permanecer em silêncio; e os acusados permaneceram durante toda ação delituosa com a arma de fogo apontada para o ofendido João Danilo, encostando-a na sua nuca, orelha, peito e rosto. Sobre o assunto, cita-se o trecho da seguinte ementa: “(...) 2. Constatada que a aferição pejorativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime foi baseada em elementos objetivos extraídos dos autos e que
o quantitativo elevado na primeira fase dosimétrica não se mostra exacerbado diante da
gravidade concreta do delito
, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal. (...) (TJMT, Ap 56923/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) Além disso, utilizo como fundamento para agravar a pena base
uma das qualificadoras impostas ao delito
, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3a fase) apenas o emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os
motivos
do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou
consequências
graves, porém normais desse tipo de delito, o que denota não ser prejudicial ao réu. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

[...]

- FELIPE DE SOUZA SANTOS:

- 1o fato – crime de roubo majorado:

O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal a espécie. O acusado não registra
maus antecedentes
criminais. Não há elementos nos autos para perquirir a
conduta social
e a
personalidade
do Acusado. As
circunstâncias
são negativas, tendo em vista o
modus operandi
utilizado, notadamente o
excesso de emprego de violência
, o qual extrapolou o normalmente previsto no tipo legal, uma vez que os ofendidos foram amarrados pelos assaltantes; a ofendida Cecília Lavarda Rittes (69 anos) permaneceu com fortes dores no braço esquerdo, necessitando ser encaminhada ao hospital para atendimento (conforme depoimento do Polícia Hélio), bem como os acusados tentaram sufocá-la com uma almofada, com o intuito dela permanecer em silêncio; e os acusados permaneceram durante toda ação delituosa com a arma de fogo apontada para o ofendido João Danilo, encostando-a na sua nuca, orelha, peito e rosto. Sobre o assunto, cita-se o trecho da seguinte ementa: “(...) 2. Constatada que a aferição pejorativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime foi baseada em elementos objetivos extraídos dos autos e que
o quantitativo elevado na primeira fase dosimétrica não se mostra exacerbado diante da
gravidade concreta do delito
, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal. (...) (TJMT, Ap 56923/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) Além disso, utilizo como fundamento para agravar a pena base
uma das qualificadoras impostas ao delito
, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3a fase) apenas o emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os
motivos
do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou
consequências
graves, porém normais desse tipo de delito, o que denota não ser prejudicial ao réu. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão. [...]”
(Ids. 37270490 a 37270492)

Na primeira fase do cálculo da pena, observa-se que a juíza sentenciante considerou como desfavorável as circunstâncias do crime.

No entanto, embora tenha sido apenas uma circunstância judicial considerada negativa aos apelantes, a gravidade concreta justificada de forma idônea pela magistrada autoriza o recrudescimento da pena no importe que lhe foi dado.

Considerou-se o
modus operandi
na prática do crime de roubo, demonstrado pelo excesso de violência utilizado contra as vítimas na empreitada criminosa, que extrapolou os limites próprios do tipo penal.

A violência consistiu em amarrar as vítimas, a ponto de uma delas precisar de atendimento médico em razão de dores no braço, dada a idade avançada, a utilização de um travesseiro no rosto da ofendida Cecília para silenciá-la, podendo causar sufocamento. Durante toda a ação delituosa, os apelantes mantiveram arma de fogo apontada para o ofendido João Danilo, encostando-a na sua nuca, orelha, peito e rosto.

Ademais, considerou-se como desfavorável, ainda, uma das majorantes do crime de roubo, qual seja, o concurso de agentes, sendo os 04 (quatro) apelantes e ainda o adolescente infrator, totalizando o número de cinco agentes, o que supera em mais da metade o número previsto na majorante do artigo 157 do Código Penal.

Quanto à possibilidade de utilização de majorante do crime de roubo na primeira fase da dosimetria, trago o teor do Enunciado no 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Possui mesmo entendimento esta c. Câmara Criminal:

[...] Apelo Ministerial – Em se tratando de delito com mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser utilizada para fins de recrudescimento da pena-base, e, como tal deve ser levada a efeito o concurso de agentes para sopesar desfavoravelmente a culpabilidade dos indivíduos, a qual se torna mais acentuada, porquanto a quantidade numérica de três indivíduos armados evidentemente causou maior temor às vítimas. [...]
(N.U 0000577-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Assim, não se vislumbra majoração exacerbada e desarrazoada da pena-base, tendo em vista que a juíza de piso fundamentou, de forma idônea, o aumento de pena perpetrado.

Pelo exposto, mantenho incólume a sentença neste aspecto.

Mantida a pena dos apelantes
Ademir Rodrigues Cruz

Júnior
,
João Cleber Alves Viana
e
Nielsen Alves Viana
nos exatos termos da denúncia, resta prejudicado o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, haja vista a pena ter permanecido acima de 08 (oito) anos, ainda que se realize a detração penal, nos termos do artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal.

A defesa alega que a juíza sentenciante reduziu a pena de
Felipe
, na segunda fase do cálculo da pena do crime de roubo majorado, em apenas 06 (seis) meses, sem fundamentar a decisão.

Requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena na fase intermediária, ante a presença da atenuante da confissão espontânea, usualmente utilizada, conforme a doutrina.

Assiste razão à defesa neste ponto.

Embora não haja previsão, no Código Penal, de cálculo específico para majoração ou redução de pena na segunda fase dosimétrica, competindo ao julgador estabelecer a fração a ser utilizada, de acordo com o seu livre convencimento e peculiaridades do caso concreto, admite-se como norte a fração de 1/6 (um sexto), tanto pela doutrina como pela jurisprudência.

Fração diferente a esta deve vir acompanhada de motivação idônea.

Neste sentido:

[...]
Quanto à 2a fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea.
5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência da atenuante da confissão espontânea e reduziram a pena do paciente em 6 meses. Porém, não foi apresentada motivação concreta para essa redução em patamar inferior a 1/6, razão pela qual deve incidir a fração mínima. [...]
(HC 606.589/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) (negritou-se)

[...] O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a.
Na hipótese, a redução da pena decorrente do reconhecimento da confissão espontânea concedida no patamar de 6 meses pelas instâncias ordinárias, evidencia constrangimento ilegal, pois, apesar da legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observa nos autos
(HC n. 492.801/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/6/2019). [...]
(AgRg no REsp 1819756/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) (negritou-se)

Desta feita, necessária a readequação da pena de
Felipe de Souza Santos
.

Na primeira fase, foi fixada a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de roubo majorado.

Tendo em vista que não vislumbro qualquer motivo para redimensiona-la, conforme explanação alhures, mantenho-a intacta neste
quantum
.

Na segunda fase, verificou-se a presença de uma agravante (crime praticado contra pessoa maior de sessenta anos) e duas atenuantes, quais sejam, menoridade relativa e confissão espontânea.

Compensou-se a agravante do artigo 61, II, “h” do Código penal com a atenuante da menoridade relativa, restando a confissão espontânea, sendo que aplico a fração de 1/6 (um) sexto para reduzir a pena, obtendo-se
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na fase derradeira, em razão da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2o-A, I do Código Penal, mantenho a fração de 2/3 (dois terços), obtendo-se a
pena definitiva de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Necessária a readequação da pena de multa. Diante das frações aplicadas na dosimetria da pena, fixo-a em
16 (dezesseis) dias-multa
.

Mantenho inalterada a pena do crime de corrupção de menores, a qual permanece em
01 (um) ano de reclusão
.

Em razão da aplicação do concurso material de crimes, por ser mais benéfico ao recorrente, a pena definitiva de
Felipe
resta fixada em
09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

A defesa pretende a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do apelante
Felipe
, utilizando a detração penal, nos termos do artigo 387, § 2o do Código de Ritos Penais.

Todavia, entendo que o regime aplicado, ou seja, o fechado, é o correto a ser fixado no caso dos autos.

Assim dispõe o § 3o do artigo 33 do Código Penal:

“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Ainda que realizada a detração penal, a pena seja redimensionada para abaixo de 08 (oito) anos, verifica-se que há circunstância judicial desfavorável ao apelante, o que autoriza a aplicação de regime mais gravoso.

Logo, mantenho o
regime fechado
, pois está corretamente aplicado ao caso.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo
parcialmente o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Nielsen Alves Viana, João Cleber Alves Viana, Felipe de Souza Santos
e
Ademir Rodrigues Cruz Júnior
, apenas para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica de
Felipe de Souza Santos
, readequando sua pena para
09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, a qual torno definitiva,

mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020